Tribunal: TJSP
Processo: 1009387-08.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DANOS MORAIS. Divergência entre resultados de exame toxicológico. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Exame realizado para habilitação de categoria especial (CNH), com resultado positivo para uso de cocaína. Submissão a novo exame, dezesseis dias após o primeiro. Resultado negativo obtido em outro laboratório. Ausência de demonstração de falha ou erro por parte do

Ementa:
DANOS MORAIS. Divergência entre resultados de exame toxicológico. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Exame realizado para habilitação de categoria especial (CNH), com resultado positivo para uso de cocaína. Submissão a novo exame, dezesseis dias após o primeiro. Resultado negativo obtido em outro laboratório. Ausência de demonstração de falha ou erro por parte do laboratório réu. Protocolo rígido de segurança e observância das normas regulamentadoras, inclusive com reserva de amostra, disponível para contraprova. Segundo resultado que não revela o vício do primeiro. Inexistência de requerimento de perícia técnica na amostra preservada da primeira coleta. Tese de que tal providência cabia à ré sem lastro legal. Conjunto probatório inapto para atribuir falha no procedimento laboratorial da requerida. Autor que não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009387-08.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante SIDNEY DA
SILVA FREITAS, é apelado CITILAB DIAGNÓSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009387-08.2018.8.26.0320 -Voto no 28984
2
Voto n. 28984

Apelação n. 1009387-08.2018.8.26.0320
Comarca:
Limeira 3a VC
Ação:
Indenização
Apelante(s): Sidney da Silva Freitas
Apelado(s):
Labet Exames Toxicológicos Ltda.
DANOS MORAIS. Divergência entre resultados de
exame toxicológico. Sentença de improcedência.
Inconformismo. Desacolhimento. Exame realizado
para habilitação de categoria especial (CNH), com
resultado positivo para uso de cocaína. Submissão
a novo exame, dezesseis dias após o primeiro.
Resultado negativo obtido em outro laboratório.
Ausência de demonstração de falha ou erro por
parte do laboratório réu. Protocolo rígido de
segurança e observância das normas regulamentadoras, inclusive com reserva de
amostra, disponível para contraprova. Segundo
resultado que não revela o vício do primeiro.
Inexistência de requerimento de perícia técnica na
amostra preservada da primeira coleta. Tese de que
tal providência cabia à ré sem lastro legal.
Conjunto probatório inapto para atribuir falha no
procedimento laboratorial da requerida. Autor que
não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo
do seu direito (art. 373, I, do CPC). Incidência do
brocardo Allegare nihil et allegatum non probare
paria
sunt.
Improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.

Da r. sentença que julgara improcedente a
ação indenizatória (fls. 174/177); apela o vencido asseverando, em
síntese, que: a) restou comprovado o erro no exame realizado pelo
laboratório-réu; b) competia ao recorrido comprovar a existência de
fato impeditivo ou modificativo do direito alegado; e, c) os danos
morais alegados estão configurados (fls. 180/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009387-08.2018.8.26.0320 -Voto no 28984
3
Recurso tempestivo, respondido (fls. 188/200),
mas não preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
Trata-se de ação indenizatória fundada na tese
de erro imputado ao laboratório apelado quanto ao resultado de
exame toxicológico.
De acordo com a narrativa da inicial, ao
submeter-se a exame visando à obtenção de habilitação diversa em
sua CNH - categoria A/D, o autor fora surpreendido com o resultado
positivo para uso de cocaína.
Sustenta que a situação lhe causou sério
constrangimento e indiscutível dano moral, eis que não fez ou faz uso
da referida substância entorpecente, além de lhe ter sido negada a
renovação pretendida.
Assinala que, após alguns dias, repetiu o
exame em outro laboratório e o resultado foi negativo. Requereu,
assim, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais (R$ 15.000,00).
Sobreveio o decreto de improcedência, razão
de inconformismo do vencido.
Pois bem.
De plano, não obstante sejam aplicáveis as
regras protetivas do CDC no caso em testilha, porquanto configurada
a relação consumerista, é certo que a inversão do ônus da prova
depende do preenchimento dos requisitos do art. 6o: hipossuficiência
técnica ou verossimilhança de suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009387-08.2018.8.26.0320 -Voto no 28984
4
Na hipótese em apreço, contudo, nenhum dos
requisitos está preenchido.
Isto porque, ainda que o autor desconhecesse
a priori a possibilidade de reexame da mesma amostra, é certo que
poderia ter realizado um novo teste no mesmo laboratório tão logo
tomou conhecimento do resultado positivo para cocaína.
No entanto, não houvera solicitação do autor à
contraprova, cingindo-se a propalar o direito à inversão ao ônus
probante.
Ao que tudo indica, o recorrente pretende
amparar a sua pretensão na mera existência de resultado negativo do
segundo exame, realizado dezesseis dias depois do primeiro,
imputando falha de procedimento à ré.
O segundo exame, à evidência, trata-se de
exame novo, na medida em que, sabidamente, o organismo tem
capacidade de eliminar as substâncias tóxicas.
Bem por isso, não serve como contraprova,
tampouco como indício de prova, como quer fazer crer o autor.
De mais a mais, a requerida demonstrou que o
procedimento laboratorial, desde a coleta do material até a respectiva
análise, segue um protocolo bastante rígido de segurança.
Dentro dessa quadra, à míngua de prova de
ato ilícito, a improcedência do pedido indenizatório era mesmo de
rigor.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-se
precedentes registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Sentença de improcedência. Alegação do autor de
erro do exame toxicológico realizado junto à ré que resultou
positivo para cocaína -, uma vez que o segundo exame,
realizado em laboratório distinto, após 20 dias daquele,
atestou negativo quanto a presença da substância ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009387-08.2018.8.26.0320 -Voto no 28984
5
Conjunto
probatório
inapto
para
atribuir
falha
no
procedimento da ré. Autor que não se desincumbiu de
comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do
CPC). Não evidenciada a dispensa do autor da
empregadora onde exercia seu labor em razão do fato
alegado.
Dano
moral
não
caracterizado.
RECURSO
NEGADO” (Apelação no 1006175-67.2017.8.26.0302, 7a
Câmara de Direito Privado, Rela Desa MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL, j. 18/12/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ERRO DE RESULTADO DE
EXAME TOXICOLÓGICO. Insurgência do autor contra
sentença de improcedência. Manutenção. Ausência de
demonstração do erro por parte dos laboratórios réus que
seguiram protocolo rígido de segurança. Segunda amostra
não é sequer indício de erro na primeira amostra por conta,
principalmente, de ter sido realizada quase um mês depois.
Autor que, em momento algum requereu perícia técnica na
parte da amostra preservada da primeira coleta. Erro não
verificado. Recurso não provido” (Apelação no 1005915-
98.2017.8.26.0072, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
CARLOS ALBERTO DE SALLES, j. 19/02/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização
por Danos Morais. Alegado erro laboratorial em razão de
resultado falso positivo em exame toxicológico. Exame
realizado para obtenção de renovação da CNH, por ser o
autor motorista de caminhão. Exame que constou positivo
para uso de cocaína. Posterior exame em laboratório
particular que resultou negativo. Falha ou erro do laboratório
réu que não restou comprovada. Ausência de elementos
que comprovem a solicitação de contraprova. R. sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
1000059-29.2018.8.26.0296, 2a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, j. 08/04/2019).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Erro de diagnóstico. Sentença de improcedência.
Apela o autor sustentando que o erro foi cometido no
momento da coleta ou eventual troca dos resultados; o
resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina não
condiz com a realidade; pede arbitramento de danos morais
no montante equivalente a R$ 30.000,00. Descabimento. O
autor pretende ser ressarcido por dano moral em razão de
suposto erro de diagnóstico cometido pela ré, ocorre, porém,
não ser possível inferir a ocorrência de tal erro, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009387-08.2018.8.26.0320 -Voto no 28984
6
porque os exames com resultados divergentes foram
realizados em datas distintas e com lapso temporal superior
a mês entre eles. Recurso improvido” (Apelação no
1012667-71.2017.8.26.0562, 5a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. JAMES SIANO, j. 19/01/2018).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
-
CONSUMIDOR - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Autor que se submeteu a exame toxicológico
perante o laboratório réu visando a renovação de sua CNH
na categoria D - Resultado positivo para substância
entorpecente - cocaína - Posterior exame em laboratório
particular que resultou negativo - Falha ou erro do
laboratório réu que não restou comprovada - Exegese do
art. 148-A e § 1o, do CTB - Hipótese em que o segundo
exame foi realizado após 90 dias do primeiro resultado, o
que inviabiliza a contraprova - Improcedência da ação
mantida - Recurso do autor desprovido” (Apelação no
1001032-78.2017.8.26.0664, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. CLAUDIO HAMILTON, j. 26/10/2017).
No caso em testilha, pois, o autor não se
desincumbiu de seu ônus processual atrelado a comprovação de fato
constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
Sobre o assunto, HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, aclara, in verbis:
"No processo civil, onde quase sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da
causa à diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse
ônus consiste na conduta processual exigida da parte para
que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo
juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais
depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da titela jurisdicional. Isto porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual, v.
1, Forense, pág. 437).
Na mesma linha, ilumina VICENTE GRECO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009387-08.2018.8.26.0320 -Voto no 28984
7
FILHO:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos
porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob
pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de
prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz
julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito" (Direito
Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. 13a ed. São Paulo:
Saraiva, p. 189).
Incide, na espécie, o brocardo segundo o qual
“allegare nihil et allegatum non probare paria sunt".
É que, na entrega da atividade jurisdicional, a
decisão não deve pautar-se em deduções ou presunções, mas em
prova concreta de natureza induvidosa, o que não se verifica na
hipótese.
Deste
modo,
deve
ser
afastada
a
responsabilidade do laboratório pelos danos morais suscitados pelo
autor, por não restar comprovado haver incorrido em erro ou falha na
sua atuação.
Justa a r. sentença.
Objetivamente
inviável,
por
conseguinte,
qualquer alteração no r. julgado de primeiro grau.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao apelo.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade remanescerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o,
do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator